Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012549-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA - CPF: 621.864.261-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A ação.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade ou revisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral em ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais em folha de pagamento sob a rubrica “cartão crédito”.

Fato relevante.
O consumidor afirma que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, por intermédio de correspondente bancário, mas os descontos passaram a incidir em contracheque como cartão de crédito consignado, com lançamentos contínuos desde 02.2012, tendo o banco informado, em resposta a órgão de proteção do consumidor, tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, com liberação do valor contratado por meio de transferências bancárias (TED) para a conta do autor.

A sentença.
O juízo de origem entendeu regular a contratação e a forma de cobrança, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recurso.
Inconformado, o autor interpõe apelação para reconhecer vício insanável no contrato, alegando alteração da modalidade originalmente ajustada, sem sua anuência, por induzimento em erro e simulação contratual, requerendo a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado (1,68% ao mês), a quitação do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação em dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, em contexto em que o consumidor acreditava realizar empréstimo consignado, é válida, ou se há vício de informação e de consentimento a justificar a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado e recálculo das parcelas; e (ii) saber se a cobrança decorrente da contratação irregular do cartão de crédito consignado autoriza restituição simples ou em dobro dos valores pagos e se configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários, inclusive os de cartão de crédito consignado, sujeitam-se às normas do CDC, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC e da Súmula 297/STJ.

Embora o instrumento contratual esteja intitulado como “contrato de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado”, verifica-se que a instituição financeira creditou o valor contratado diretamente na conta do consumidor, por meio de TED, sem prova de utilização típica de cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, o que revela contratação com estrutura econômica própria de empréstimo consignado.

À míngua de prova robusta de informação clara e adequada sobre a real modalidade contratada, caracteriza-se vício de informação e de consentimento, pois o consumidor não teve ciência plena sobre os encargos e a forma de amortização, impondo-se a requalificação do negócio jurídico para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

Reconhecida a necessidade de conversão do contrato, a instituição financeira deve recalcultar o débito com base na taxa média de juros de mercado para empréstimo consignado, em liquidação de sentença, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e autorizada a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e as parcelas já descontadas em folha.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira, exigida para a devolução em dobro, sendo devida apenas a devolução de eventuais valores pagos a maior após o recálculo, acrescidos de correção monetária e juros moratórios nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

A falha informacional e a cobrança indevida, por si sós, sem demonstração de inscrição em cadastros restritivos, de exposição vexatória ou de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, configuram mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, razão pela qual deve ser afastado o pedido de indenização por dano moral.

Os valores a restituir devem ser atualizados monetariamente pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir dessa data, pelo IPCA, com incidência de juros de mora de 1% ao mês até 29.08.2024 e, após, pela taxa legal equivalente à Selic, já deduzido o IPCA, autorizada a compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, determinar o recálculo do débito, bem como a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, em liquidação de sentença, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor, que acreditava realizar empréstimo consignado, caracteriza vício de informação e de consentimento e autoriza a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. A cobrança indevida decorrente de contrato de cartão de crédito consignado assim firmado enseja restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação, mas não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Beder Marcelo Gonçalves Debesa contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, a existência de vício insanável no contrato, decorrente de alteração da operação originalmente ajustada, sem a sua anuência, sustentando que foi induzido a erro e que houve simulação contratual, pois o termo de adesão indicaria empréstimo consignado e, posteriormente, teria sido inserida a modalidade “cartão de crédito consignado”.

Ademais, formula pedido de conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com o reconhecimento da quitação da dívida e a revisão da taxa de juros, para aplicação da taxa média de 1,68% ao mês, conforme alegado na inicial, bem como a condenação do banco à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade cometida pelo apelado, declarar a quitação da dívida, determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado e fixar a taxa de juros na forma pleiteada.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 326835391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Beder Marcelo Gonçalves Debesa propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra Banco BMG S.A., alegando que aduziu à oferta da instituição financeira para contratação de empréstimo consignado, por intermédio de correspondente bancário, com desconto mensal das parcelas diretamente em sua folha de pagamento.

Afirma que os
descontos mensais
oriundos do contrato firmado não cessaram, vigendo desde
fevereiro de 2012
, totalizando
128 parcelas
,
sendo os valores cobrados sob a rubrica
“Cartão Crédito”

em seu contracheque.

Relata que, ao buscar esclarecimentos junto ao
PROCON/MT
, recebeu resposta do banco informando a existência de
contrato de cartão de crédito consignado, proposta n. 17270622
, e que, para justificar os descontos em folha, a instituição indicou 0
8 transferências (TED)
para sua conta, nos valores discriminados na sentença, totalizando
R$ 7.696,96
, bem como que o
saldo devedor atual
seria de
R$ 150,59
,
com desconto do valor mínimo da fatura do cartão.

Sustenta que, na realidade, jamais anuiu à modalidade cartão de crédito consignado, tendo buscado empréstimo consignado tradicional, e que a estrutura do negócio e a forma de cobrança seriam abusivas, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência de débito, a nulidade ou revisão do contrato, a conversão da operação em empréstimo consignado, bem como a restituição de valores e a indenização por dano moral, estes no importe de R$ 20.000,00.

O
Banco BMG S.A.
apresentou
contestação
,
arguindo, em preliminar, dentre outros pontos
,
possível defeito de representação/fraude processual
,
falta de interesse de agir
,
prescrição

e

impugnação à gratuidade de justiça
.
No mérito, descreveu a forma de cumprimento do contrato de cartão de crédito consignado, alegando boa-fé, exercício regular de direito e defesa da regularidade da cobrança, pugnando, ao final, pela
total improcedência da ação
e, em caso de eventual condenação, pela compensação de valores.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, a existência de vício insanável no contrato, decorrente de alteração da operação originalmente ajustada, sem a sua anuência, sustentando que foi induzido a erro e que houve simulação contratual, pois o termo de adesão indicaria empréstimo consignado e, posteriormente, teria sido inserida a modalidade “cartão de crédito consignado”.

Ademais, formula pedido de conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com o reconhecimento da quitação da dívida e a revisão da taxa de juros, para aplicação da taxa média de 1,68% ao mês, conforme alegado na inicial, bem como a condenação do banco à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade cometida pelo apelado, declarar a quitação da dívida, determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado e fixar a taxa de juros na forma pleiteada.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária, inseridos no rol dos contratos de adesão, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a atividade bancária se encontra expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido diploma.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do c. STJ, consubstanciado na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Examinando os autos, verifica-se que, embora o pacto celebrado entre as partes esteja intitulado como
“Contrato de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG”,
a instituição financeira liberou valores por TEDs diretamente na conta do autor, sem qualquer demonstração, nos autos, de utilização típica do cartão em estabelecimentos comerciais.

À míngua de prova robusta em sentido contrário, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de informação e de consentimento, porquanto o consumidor não teve ciência plena acerca da modalidade contratada, o que enseja a requalificação da operação para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado de acordo com os dados do Banco Central, à época da contratação.

Acerca do tema, o artigo 170 do Código Civil dispõe que
“se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Assim, reconhecido o vício de consentimento na contratação, impõe-se a repetição do indébito apenas em sua forma simples, de modo que, em liquidação, ficará autorizada a compensação.

No tocante ao
dano moral
, embora a falha informacional tenha gerado desconforto ao consumidor, não há demonstração de
abalo concreto à esfera extrapatrimonial

capaz de justificar a indenização, nos termos da jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Diante do exposto, reconhecido o vício de consentimento na contratação, converto o contrato firmado entre as partes para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central. Determino a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação, com atualização monetária pelo INPC até 29 de agosto de 2024 e, a partir dessa data, pelo IPCA, acrescida de juros moratórios desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024 e, após, pela taxa legal equivalente à Selic, já deduzido o IPCA, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.o 14.905/2024, autorizada a compensação de valores, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026